Tribunal: TJDFT
Processo: 0745465-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745465-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DE JATAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAINA, UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO AGRAVADOS: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DE PORANGATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED ANÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DE CATALÃO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, FEDERAÇÃO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOSEFA PEREIRA DE SANTANA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. As agravadas JOSEFA PEREIRA DE SANTANA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026